Tribunal: TJDFT
Processo: 0733130-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO J. SAFRA S/A, em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de ROZANIA JESUS DOS SANTOS (processo n.o 0709731-57.2021.8.07.0006), exarada nos seguintes termos (ID 99193873 dos autos de origem): “(...) A instituição financeira autora pede a busca e apreensão do veículo supracitado, objeto de contrato de alienação fiduciária regido pelo Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 10.931/2004, firmado com ROZANIA JESUS DOS SANTOS. Verifico, pela análise dos autos, a comprovação do vínculo contratual entre as partes, a estipulação da garantia fiduciária e a constituição de mora da parte ré, conforme notificação que instrui o pedido, além dos demais pressupostos autorizadores da medida, razão pela qual DEFIRO A LIMINAR de busca e apreensão do veículo automotor descrito na petição inicial que deverá ser depositado com uma das pessoas autorizadas pela parte autora. O prazo de 5 dias para purga da mora, segundo os valores apresentados pela parte autora na petição inicial, acrescidos de honorários advocatícios de 10%, começa a fluir a partir do cumprimento da liminar. Depois de cumprida a decisão liminar, cite-se a parte ré para apresentar resposta no prazo de 15 dias (art. 3o, §§2o e 3o do Dec. Lei 911/69). Confiro à decisão força de mandado. Fica deferido uso de força policial e arrombamento, bem como horário especial, caso constatada a necessidade desses recursos pelo Oficial de Justiça, e em qualquer local onde for localizado o veículo, podendo o endereço ser indicado pelo representante da parte autora, observado o Setor de atuação do Oficial que estiver cumprindo a medida. (...)” Em suas razões recursais (ID 29971827), o agravante relata que a decisão foi omissa em relação à consolidação da posse plena e exclusiva do bem, ao patrimônio do credor, após o decurso do prazo para purga da mora. Sustenta que, a partir da vigência da Lei n° 10.931/2004, o devedor tem a possibilidade de realizar o pagamento integral da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade onde o bem lhe será restituído livre de qualquer ônus. Todavia, caso não realizado o pagamento integral do débito haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel no patrimônio do credor. Afirma que o entendimento adotado na decisão recorrida ofende a previsão legal relacionada a alienação fiduciária e ao direito de propriedade. Ao fim, requer o recurso seja conhecido e provido iara que a faça constar na decisão liminar que, transcorrido o prazo sem que seja purgada a mora, o credor consolidar-se-á na posse plena e exclusiva do bem indicado nos autos, conforme previsão do artigo 3°, §1o, do Decreto-lei n° 911/69. Preparo (ID 29971829). Sem contrarrazões, porquanto não perfectibilizada a relação processual (ID 31120839). É o relatório. DECIDO. Conforme se verifica do andamento processual, na intranet, o processo de origem (no 0709731-57.2021.8.07.0006), da 1a Vara Cível de Sobradinho, fora sentenciado, em 09/11/2021, nos termos seguintes (ID 107684051 – autos principais): “ (...) Diante do exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, por não ter havido citação. Segue anexo o comprovante de baixa da restrição imposta no RENAJUD. Interposta apelação, venham os autos para eventual retratação. Arquivem-se oportunamente. (...)" Ainda, foram interpostos Embargos de Declaração contra a referida sentença. Todavia, restaram rejeitados (ID 108958213 – autos principais). Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) (grifei) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271) (grifei) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Eventual efeito suspensivo da arrematação deverá ser pleiteado em sede de apelação. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.